Tribunal: TJES
Processo: 5000421-94.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-94.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
RECORRIDO: ALMIR RIBEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SALÁRIO BASE PAGO EM VALOR MAIOR QUE O PISO SALARIAL NOS ANOS DE 2018 A 2021. VALORES RECEBIDOS EM 2022 E 2023 INFERIORES AO PISO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000421-94.2023.8.08.0002

Recorrente: MUNICÍPIO DE ALEGRE

Recorrido: ALMIR RIBEIRO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO PROPORCIONAL OBRIGATÓRIO (ART. 2º, § 3º). SENTENÇA QUE INCORREU EM
ERROR IN JUDICANDO
AO UTILIZAR O PISO DE 40 HORAS COMO PARÂMETRO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO BASE SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL NOS ANOS DE 2018 A 2021. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE "SALÁRIO INFLADO". TESE NÃO COMPROVADA. ANÁLISE EXPRESSA DAS FICHAS FINANCEIRAS (ID 14280325) QUE DEMONSTRA A CORRETA SEGREGAÇÃO DAS RUBRICAS DE VENCIMENTO BASE E VANTAGENS PESSOAIS. TESE DE "VAZIO NORMATIVO" QUANTO AOS REAJUSTES DE 2022 E 2023. REJEIÇÃO. LEI Nº 11.738/2008 NÃO DERROGADA. VALIDADE DAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL COMPROVADO EM 2022 E 2023. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
em face da r. sentença (ID 14280686) que julgou procedente o pedido formulado por
ALMIR RIBEIRO
, condenando o ente municipal a "realizar o reajuste salarial do requerente, de acordo com o Piso Nacional do Magistério, proporcional a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, devendo efetuar o pagamento dos valores remanescentes referentes aos últimos cinco anos de serviço do autor".

Em suas razões recursais (ID 14280687), o Município Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença padece de
error in judicando
, pois o magistrado, em sua fundamentação, utilizou o valor do piso nacional de 40 horas como parâmetro, em vez do valor proporcional à jornada de 25 horas. Demonstra que, aplicando a proporcionalidade correta (62,5%), o vencimento base pago nos anos de 2018 a 2021 foi
superior
ao piso devido.

Ademais, argui a inexigibilidade dos reajustes fixados para 2022 e 2023, defendendo a tese de "vazio normativo", uma vez que a Lei nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB) revogou a Lei nº 11.494/2007, que servia de base de cálculo para a atualização prevista no art.
5º da Lei do Piso
.

Contrarrazões apresentadas (ID 15019175), pugnando pela manutenção da sentença e reiterando a tese de que o salário base pago pelo Município estaria "inflado" com vantagens e adicionais, o que, segundo alega, seria comprovado pela análise das fichas financeiras (ID 14280325).

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

A certidão de ID 14280689 atesta a tempestividade do recurso
. Sendo o Recorrente a Fazenda Pública, há dispensa de preparo.
O recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença
, atendendo ao princípio da dialeticidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença merece reforma parcial.

A controvérsia cinge-se em verificar o cumprimento, pelo Município, do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) ao vencimento base do Recorrido, professor municipal com jornada de 25 horas semanais
.

2.1. Do Direito Aplicável e da Proporcionalidade

A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso, estabelece em seu art.
2º, § 1º, o valor mínimo para uma jornada de 40 horas semanais
.
No entanto, o § 3º do mesmo artigo é mandatório ao determinar que "Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo,
proporcionais
ao valor mencionado no caput deste artigo"
.

A constitucionalidade da aplicação do piso sobre o vencimento base (e não sobre a remuneração global) foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167
.

Sendo a jornada do Recorrido de 25 horas
, o piso salarial a ele aplicável corresponde a 62,5% do valor nacional fixado para 40 horas.

2.2. Do Período de 2018 a 2021:
Error in Judicando
e Análise da Tese de "Salário Inflado"

O Recorrente demonstra, com razão, que a sentença incorreu em manifesto
error in judicando
.

O juízo de origem, para fundamentar a condenação, utilizou como exemplo o ano de 2018, comparando o piso nacional de 40h (R$ 2.455,35) com o salário base recebido pelo autor (R$ 1.859,77), concluindo por um saldo devedor
.

O cálculo está equivocado. O parâmetro correto para 2018 seria o piso proporcional de 25h, qual seja,
R$ 1.534,59
(R$ 2.455,35 x 62,5%).
Como o Município pagou R$ 1.859,77
, pagou valor
superior
ao piso.

A análise dos autos demonstra que o mesmo ocorreu nos anos seguintes:

2019:
Piso proporcional (R$ 2.557,74 x 62,5%) = R$ 1.598,58.

Pago = R$ 1.859,77
(Superior)
.

2020:
Piso proporcional (R$ 2.886,24 x 62,5%) = R$ 1.803,90.

Pago = R$ 2.032,21
(Superior)
.

2021:
Piso proporcional (R$ 2.886,24 x 62,5%) = R$ 1.803,90.

Pago = R$ 2.093,19
(Superior)
.

Em relação à tese defensiva do Recorrido (Autor), arguida em contrarrazões (ID 15019175), de que o salário base pago pelo Município estaria "inflado" por incorporar indevidamente outras vantagens
, esta não merece prosperar.

O Autor alega que a "ficha financeira acostada é reduzida" (ID 14280325), sugerindo uma burla
. Contudo, uma análise detida dessa mesma prova infirma a tese autoral.

Tomando como exemplo a "Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2018" (ID 14280325, p. 1), nota-se que as rubricas são devidamente segregadas.
Constam lançamentos distintos para "
SALÁRIO BASE
" (Cód. 00001, R$ 1.859,77)
, "
QUINQUÊNIO
" (Cód. 00012, R$ 278,97)
e "
PROGRESSÃO 1% CURSO
" (Cód. 00635, R$ 18,60)
.

O mesmo padrão de segregação é visto nas fichas dos anos subsequentes
. As fichas financeiras, portanto, provam o oposto do que foi alegado pelo Recorrido: demonstram que o valor de R$ 1.859,77 (em 2018) refere-se, de fato, ao vencimento base, e não a uma soma de vantagens.

Assim, o Recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório (Art. 373, I, CPC), pois a prova por ele indicada não corrobora sua alegação.

Logo, para o período de 2018 a 2021, a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

2.3. Do Período de 2022 e 2023: Rejeição da Tese de "Vazio Normativo"

Em relação aos anos de 2022 e 2023, a situação fática se inverte. Conforme tabela apresentada pelo próprio Autor (ID 14280331, p. 5) e não impugnada especificamente pelo Município, os valores pagos foram inferiores:

2022:
Piso proporcional (R$ 3.845,35 x 62,5%) = R$ 2.403,34.

Pago = R$ 2.218,78
(Inferior)
.

2023:
Piso proporcional (R$ 4.420,55 x 62,5%) = R$ 2.762,84.

Pago = R$ 2.372,18
(Inferior)
.

Para estes anos, a tese de defesa do Recorrente é puramente jurídica: a da inexigibilidade dos reajustes fixados pelas Portarias do MEC nº 67/2022 e nº 17/2023, em razão de suposto "vazio normativo"
.

Tal tese não merece prosperar.

O Recorrente alega que a Lei nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB), ao revogar a Lei nº 11.494/2007
, teria esvaziado a força normativa do art.
5º da Lei do Piso (Lei nº 11.738/2008), que utilizava a lei revogada como parâmetro de cálculo
.

Contudo, a revogação da Lei nº 11.494/2007
não derrogou (revogou) a Lei nº 11.738/2008
(Lei do Piso). O critério de atualização (o percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno) permanece hígido. O que a nova Lei do FUNDEB (Lei nº 14.113/2020) fez foi apenas atualizar a fonte desse dado, que continua a existir.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4848, já assentou a constitucionalidade do mecanismo de atualização e a validade de atos normativos do Ministério da Educação para uniformizar o piso nacional, visando cumprir o objetivo constitucional de redução das desigualdades (art. 3º, III, CF).

Assim, as Portarias nº 67/2022 e nº 17/2023 do MEC são atos normativos regulamentares válidos, expedidos com base legal na subsistente Lei nº 11.738/2008, para dar eficácia ao comando constitucional (art. 206, VIII).

Rejeitada a tese de defesa e comprovado o pagamento a menor, a condenação referente às diferenças dos anos de 2022 e 2023 deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ALEGRE e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Reformo a r. sentença (ID 14280686) para
julgar improcedentes
os pedidos de pagamento de diferenças salariais referentes aos anos de
2018, 2019, 2020 e 2021
.

Mantenho, contudo, a condenação do Recorrente a realizar o reajuste salarial do vencimento base do Recorrido, de acordo com o Piso Nacional do Magistério proporcional (25 horas), e a efetuar o pagamento dos valores remanescentes (diferenças) referentes aos anos de
2022 e 2023
.

Os valores devidos deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora (na forma da EC 113/2021 - SELIC), incidentes mensalmente a partir de cada pagamento realizado a menor (vencimento da obrigação).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)